Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. O crime de roubo mediante restrição da liberdade viola o bem jurídico da integridade física da vítima. Trata de delito complexo que tem como objeto jurídico tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade da pessoa, sendo a sua ocorrência suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica disciplinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais através do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

2. Recurso não provido.